Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO COM MAIS DE 134.000 KM RODADOS. DESGASTE NATURAL DE DETERMINADAS PEÇAS: NÃO EVIDENCIADO VÍCIO OCULTO. SUBSUNÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE AMOLDA AO ARTIGO 441 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 19.6.2020, de automóvel VW/Voyage, ano 2010/2011, placa HLI-8825, por R$ 18.900,00; (b) aduz o requerente que vinte e oito dias após a compra, o veículo apresentou “vários defeitos ocultos”, os quais demandaram reparos (“sonda lambda, limpeza e reparo de bicos”); (c) sem resolução do seu interesse ao ressarcimento das despesas com o conserto do veículo, pela via extrajudicial, o consumidor ajuizou a presente ação com vistas à reparação por danos materiais e morais; (d) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. Regularmente citada e intimada, a parte requerida não teria comparecido à sessão instrutória (sem justificativa), razão pela qual eclodiriam os efeitos da revelia (artigo 20 da Lei 9.099/95), de modo a serem presumidos verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, porque não satisfatoriamente impugnados no momento oportuno. No entanto, a contumácia processual da parte requerida não implica necessariamente a procedência de todos os pedidos formulados se, à luz do acervo probatório, outro for o entendimento do julgador.
III. Nesse passo, é cediço que a aquisição de automóvel usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à prévia vistoria do carro, por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao considerável tempo de uso (Lei 9.099/95, artigo 5o).
IV. No caso concreto, o requerente adquiriu veículo com dez anos de uso e com mais de 134.000 km rodados (IDs 27814185), fatores que certamente influenciaram na fixação do preço, em razão do desgaste natural dos acessórios. Ademais, no instrumento contratual em que recorrente apôs sua assinatura (ID 27814185), consta cláusula expressa na qual ele reconhece ter “vistoriado e avaliado o estado em que se encontra o veículo ora negociado, estando o mesmo em perfeitas condições de funcionamento e estado de conservação”. Por fim, ainda que o requerente não tenha apontado quais seriam os “defeitos ocultos” apresentados pelo automóvel, os documentos IDs 27814189 e 27814194 indicariam tão somente a realização de reparos necessários e condizentes às revisões regulares.
V. Subsunção fática que não se amolda ao artigo 441 do Código Civil.
VI. Irretocável, pois, a sentença ora revista.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).